Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703074-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLORIA YAMAGUTI AMAGASAKI AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GLORIA YAMAGUTI AMAGASAKI contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0012934-35.2011.8.07.0001 proposto em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, indeferiu o reconhecimento da prescrição de débito e impôs multa por litigância de má-fé à exequente. Eis o teor da decisão recorrida (ID 217449621 dos autos originários), in verbis: Trata-se do cumprimento da sentença de ID 38138262, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados pela exequente para declarar a inexistência de sua mora em relação ao débito decorrente do contrato celebrado com a executada para aquisição do imóvel descrito na petição inicial desde 28/05/2010, bem como para condenar a executada ao pagamento de indenização por lucros cessantes. Na sentença exequenda foi determinado que o valor da indenização deve ser compensado com eventual débito da exequente junto à executada. A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução sob o fundamento de que a indenização por lucro cessantes teria como termo final a data da expedição da carta de habite-se. A impugnação foi rejeitada, nos termos da decisão de ID 38138590, na qual foi determinada a remessa dos autos à Contadoria para a apuração do valor da indenização por lucros cessantes e o do débito contratual devido pela exequente, para fins de efetuar-se a compensação estipulada na sentença exequenda. A executada interpôs o agravo de instrumento no 0706842-90.2017.8.07.0000, o qual foi definitivamente julgado e parcialmente provido, nos termos do acórdão de ID 210511916 - Págs. 5/12, para reformar a decisão de ID 38138590 fixando como termo final da condenação em lucros cessantes a data em que a exequente foi notificada da averbação da Carta de Habite-se da sua unidade imobiliária, ou seja, 18/04/2012 e determinar que seja efetuada a compensação de créditos determinada na sentença exequenda, após o recálculo dos valores devidos por cada uma das partes, observando-se que desde 28/05/2010 está declarada a inexistência da mora da exequente (ID 210511916). Após o desfecho do agravo de instrumento acima mencionado, as partes foram intimadas a dar andamento ao processo. A executada peticionou no ID 213745300 requerendo a intimação da exequente para que comprove o financiamento do saldo devedor para que possa receber as chaves que estariam depositadas em juízo. A exequente peticionou no ID 213979880, requerendo seja pronunciada a prescrição do débito que remanescer após a compensação e, sucessivamente, a remessa dos autos à Contadoria, conforme foi determinado na decisão de ID 38138590. Requereu, ainda, seja a executada intimada a depositar as chaves em juízo para propiciar a realização de vistoria por ela e pelo agente financeiro. Na petição de ID 214389261 a exequente requereu que fosse certificado sobre o depósito das chaves em juízo. Em atendimento, a Secretaria do Juízo certificou que não constam chaves depositadas nesta Vara Cível, ao contrário do que foi informado pela executada na petição de ID 213745300. A executada peticionou no ID 215624586, refutando a alegação de prescrição do débito remanescente e reiterando o pedido de intimação da exequente para comprovar o financiamento do débito remanescente para que sejam liberadas as chaves. É o relato. Decido. Na sentença exequenda (ID 38138262) foi declarado que a partir da renegociação do débito realizada em 28/05/2010 foi afastada a mora da exequente e estipulado que o valor da indenização por lucros cessantes deverá ser compensado com o crédito da executada perante à exequente, sobre o qual deve incidir somente correção monetária pelo INCC, em virtude da inexistência de mora. No julgamento do agravo de instrumento no 0706842-90.2017.8.07.0000, interposto pela executada contra a decisão de ID 38138590, o e.TJDFT reforçou no acórdão de ID 210511916 - Págs. 5/12 que a compensação de créditos deve ser realizada após o recálculo dos valores devidos por cada uma das partes, observando-se que desde 28/05/2010 está declarada a inexistência da mora da exequente. Nesse contexto, por ora, sequer há definição sobre a existência e o valor de eventual débito contratual remanescente, o que somente ocorrerá após a realização da compensação entre os créditos de ambas as partes. Assim, considerando que eventual obrigação de pagar somente será exigível da exequente caso após a realização da compensação venha a remanescer débito contratual, atualmente o prazo prescricional sequer se iniciou, motivo pelo qual improcede a alegação de prescrição. Quanto aos pedidos de intimação da exequente para comprovar o financiamento do débito remanescente e de intimação da executada para depositar as chaves do imóvel em juízo, tais pleitos extrapolam o que foi disposto na sentença exequenda, motivo pelo qual não são passíveis de conhecimento no âmbito deste processo. Sem prejuízo, revela-se evidente que previamente à realização da compensação entre os créditos de ambas as partes e a apuração do valor de eventual débito remanescente é inviável à exequente realizar o financiamento de tal dívida. Face o exposto, indefiro o pedido de reconhecimento da prescrição do débito remanescente e não conheço dos pedidos intimação da exequente para comprovar a realização de financiamento do débito contratual e de intimação da executada para depositar as chaves do imóvel em juízo. Encaminhem-se os autos à Contadoria para a apuração do valor da indenização por lucros cessantes e o do débito contratual. Vindo os cálculos, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de 5 dias. Após, retornem conclusos. Opostos embargos de declaração pela exequente, foram estes rejeitados, mantendo o Juízo de origem a decisão conforme anteriormente lançada (ID 220022537), in verbis: Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. No mérito, a rejeição é medida que se impõe pois inexistem os vícios apontados. Percebe-se que a pretensão da embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. A embargante alega que a decisão embargada seria contraditória ao afirmar que sequer houve definição sobre a existência de débito remanescente e ao mesmo tempo indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição. Argumenta que eventual prescrição somente poderia ser aferida após a definição sobre a existência do débito. Inexiste a alegada contradição. Na situação em exame, somente será apurado eventual débito remanescente após a realização da compensação entre os créditos das partes, o que somente poderá ser feito após a definição dos valores devidos por cada um. Justamente por isso, por ora não há que se falar em exigibilidade do débito remanescente e, por consequência, de decurso do prazo prescricional. Além disso, inexiste a alegada omissão. A embargante alega que a decisão embargada seria omissa "quanto à hipótese de já estar preclusa a questão quanto à exigibilidade do débito principal". Quanto a este ponto os embargos de declaração violam o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a decisão embargada teve por objeto a análise dos pedidos formulados na petição de ID 213979880, dentre os quais não consta pedido de reconhecimento de preclusão da questão quanto à exigibilidade do débito principal. A respeito do débito principal, atente-se que na sentença exequenda foi afastada a mora da embargante e determina a compensação entre os créditos das partes, a ser realizada após a apuração dos valores devidos por cada uma, em consonância com o que foi decidido no julgamento do agravo de instrumento no 0706842-90.2017.8.07.0000, conforme ressaltado na decisão embargada. Ou seja, não há que se falar em prescrição, pois as obrigações de ambas as partes serão satisfeitas inicialmente por meio da compensação e eventual débito remanescente somente será apurado e exigível após a sua realização. Não há, na hipótese, portanto, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Resta evidente, também, que os embargos são protelatórios, pois destituídos de qualquer fundamento jurídico relevante, razão pela qual aplicável o disposto no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Condeno o embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Observe, ainda, que na reiteração de embargos protelatórios, a multa poderá ser elevada a até 10% (dez por cento), ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção do beneficiário da gratuidade da justiça (art. 1.026, §3o, CPC). Encaminhem-se os autos à Contadoria, nos termos da decisão de ID 217449621. Inconformada, a exequente interpõe agravo de instrumento (ID 68311548). Em suas razões recursais, argumenta, em síntese, que a decisão agravada apresenta contradição ao afirmar que não há definição sobre a existência do débito, mas simultaneamente indefere o pedido de reconhecimento da prescrição. Sustenta que a decisão é omissa quanto ao termo inicial para a contratação do financiamento habitacional, já fixado em decisão anterior, caracterizando preclusão pro judicato. Alega que a decisão agravada não observou os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, necessários para o cumprimento de sentença. Aduz que houve preclusão pro judicato quanto à não inclusão da cobrança da dívida da agravada nos autos originários, e consequente afastamento da regra do art. 202, I e parágrafo único do Código Civil, aplicando-se a regra do caput do mesmo artigo. Alega que a pretensão da agravada de cobrar os valores nos autos de origem foi rejeitada. Argui que a agravada permaneceu inerte e defendeu a invalidade do contrato, contrariando a coisa julgada, inclusive alegando exceção do contrato não cumprido. Defende que a notificação para contratação do financiamento habitacional ocorreu em 18/04/2012, e que houve preclusão pro judicato sobre a validade desta notificação, de forma que a interrupção da prescrição em favor da agravada só pode ter ocorrido uma única vez, nessa data, estando o débito prescrito por ter transcorrido mais de 10 anos. Sustenta também a ocorrência de preclusão pro judicato quanto à impossibilidade de a agravada cobrar o saldo devedor nos autos de origem. Argumenta que a dívida cobrada é oriunda de relação contratual cujo inadimplemento remonta a 2012, e que a agravada não demonstrou ato que interrompesse ou suspendesse a contagem do prazo prescricional. Aponta que o prazo prescricional de 5 anos, previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, transcorreu em 2017, salvo prova inequívoca de interrupção ou suspensão, afirmando que a decisão agravada violou o princípio da unicidade da interrupção prescricional, fixado pelo STJ no REsp 1.786.266/DF. Alega que a multa por litigância de má-fé foi aplicada indevidamente, pois não houve, conforme entende, conduta dolosa, abuso ou intenção protelatória de sua parte no processo. Por fim, requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, “para que eventual crédito da AGRAVADA tenha sua exigibilidade suspensa (antes ou após a compensação)”. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para que haja a cassação da decisão de ID 220022537, determinando-se que o juízo de primeiro grau supra a contradição e omissão apontadas; alternativamente, a reforma das decisões agravadas para reconhecer a prescrição do crédito da agravada, considerando o termo inicial de 18/04/2012; a exclusão da multa por litigância de má-fé; e o reconhecimento do termo inicial do prazo prescricional em 18/04/2012, “conforme já decidido no Agravo de Instrumento no 0706842-90.2017.8.07.0000”. Sem preparo, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido na origem. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto a agravante, apesar de formular o pedido de concessão do efeito suspensivo, não expôs os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Nota-se, ainda, que a recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de forma genérica, sem indicar o motivo pelo qual pleiteia o referido efeito. Confira-se (ID 68311548, pág. 13): (...) Assim, face ao exposto, requer-se: a) O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por preencher os requisitos de admissibilidade e expor questões relevantes ao deslinde do feito, dispensando-se as custas em face da gratuidade de justiça já deferida nos autos a quo (fl. 592 dos autos a quo). b) que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para que eventual crédito da AGRAVADA tenha sua exigibilidade suspensa (antes ou após a compensação); (...) (Grifo nosso) Nos termos do art. 373, I do CPC[2], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC[3]) e determinado (art. 324, CPC[4]), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC[5], a demonstração dos requisitos autorizadores da medida pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela agravante na indicação feita na petição autônoma de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[6] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC[7], elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. Como a recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo, apenas referido, em menção genérica, sem a mínima demonstração, no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (Grifou-se) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito fundamentadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 04 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [3] Art. 322. O pedido deve ser certo. [4] Art. 324. O pedido deve ser determinado. [5] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [6] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. [7] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;